Tribunal: TJMT
Processo: 0015108-22.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015108-22.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), J S FERRONATTO - ME - CNPJ: 00.786.651/0001-59 (APELADO), JOAO SILVANO FERRONATTO - CPF: 638.891.881-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA–
REMESSA NECESSÁRIA
–
NÃO CONHECIDA
– R
ECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. A remessa necessária se revela figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se a interpretação extensiva. Portanto, dispensável a remessa necessária quando o valor da certidão de dívida ativa não alcança o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1
o
e 2
o
da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

3.
Quando a paralisação processual, sem localização de bens penhoráveis do devedor, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em
prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

R EL A TÓ R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra J S FERRONATTO - ME, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais a parte exequente, ora apelante sustenta que em momento algum quedou-se inerte, buscando de todas as maneiras a citação do executado, motivo pelo qual deve a ação ter seu regular prosseguimento.

Afiança que “não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente estrutura do Poder Judiciário”, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto
p
elo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra J S FERRONATTO - ME, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Em análise à sentença recorrida, nota-se que o juízo singular determinou a remessa necessária do feito, haja vista a prejudicialidade à Fazenda Pública no executivo fiscal.

Com efeito, o artigo 496 do Código de Processo Civil prevê que a sentença será submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmada pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ocorre que, o artigo acima referido, em seu §3o, inciso II, excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados.

No caso, das razões e documentos apresentados pela parte exequente ao longo do executivo fiscal, conclui-se que a presente remessa necessária não deve ser conhecida.

Isso porque o valor atualizado da causa, no caso o valor atualizado das Certidões de Dívida Ativa, é de
R$ 18.318,53 (dezoito mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), sendo certo que a condenação almejada não atingiu o limite estabelecido no artigo 496, § 3o , II do CPC.

Merece registro, por oportuno, que a remessa necessária se revela figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se a interpretação extensiva.

DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Extrai-se que o Estado de Mato Grosso

ajuizou a ação de execução fiscal, em 25/09/2015, objetivando a princípio a cobrança da dívida inscrita na CDA- Certidão de Dívida Ativa, constante nos autos.

A inicial foi recebida e determinada a citação em 10/02/2016.

O mandado de citação foi expedido e em 04/08/2015 foi devolvido o AR, com resultado foi positivo.

A exequente foi intimada em 25/01/2017 e requereu a penhora de bens, online pelo sistema bacenjud, juntando nessa ocasião a atualização do débito.

O Magistrado somente analisou o pedido em 26/10/2019 e requereu a intimação da Fazenda Pública, com vista dos autos, quando requereu nova atualização do credito executado.

A exequente reitera o pedido em 13/12/2019, porém sem a determinação do Juízo singular.

O pedido foi deferido em 31/05/2021, porém não houve a tentativa de penhora.

Em 30/06//2021 os atos passaram a tramitar eletronicamente, pelo sistema PJe.

Em despacho proferido em 29/10/2021 determina outra vez a citação do executado.

Em 19/11/2021 o Fisco estadual informa que já houve a citação e reitera o podido de penhora on line.

Em 19/12/2022 o magistrado determinou que, previamente à apreciação do petitório de penhora, seja intimado o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos espelho da CDA atualizada com o valor do débito

Por fim, em 25/08/2023, fora prolatada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição

intercorrente
e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição

intercorrente
, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a
prescrição

intercorrente
, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição
.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a
prescrição

intercorrente
, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

In casu, houve a citação executado que interrompe a prescrição e não houve a tentativa de penhora infrutífera de bens, capaz de ensejar o início do decurso os prazos previstos no REsp 1340553/RS, já o que o pedido de penhora não foi deferido pelo juízo.

Sobre o tema, sabe-se que não há falar em prescrição intercorrente quando evidenciado que a ausência ou demora na citação, bem como a demora no deslinde processual não puder ser imputada exclusivamente à inércia do credor.

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 106:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ

Portanto com razão a irresignação da Exequente ao sustentar a inocorrência da prescrição intercorrente, destacando que a demora natural do poder judiciário no que toca aos impulsos e processamento das petições da Fazenda Pública não pode culminar como ônus ao Estado de ver o crédito exequendo ser extinto em decorrência do acontecimento do instituto mencionado.

Com efeito, na hipótese em comento, nota-se que dos pedidos realizados pelo exequente até a análise pelo juízo grandes lapsos temporais foram transcorridos.

Assim, esses lapsos não podem incidir para fins de contagem da prescrição intercorrente, eis que não foram causados pelo apelante.

Desse modo, de rigor a aplicação da Súmula 106 do STJ, por analogia, ante a demora da Justiça em expedir os documentos necessários para a citação do executado.

Não se configura, portanto, o instituto da prescrição intercorrente na hipótese. Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente.

No entanto não se verifica aa hipótese de inércia nos autos, visto que durante todo o período decorrido
não foi promovida a diligência requerida pela Fazenda Pública, a fim de localizar bens do devedor, sobrevindo a sentença recorrida, , de modo que não se iniciou os prazos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80, os quais se mostram necessários para a decretação da
prescrição

intercorrente
.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010).

Assim, se a demora na realização dos atos processuais se deu em razão da ausência de penhora
online
, não há que falar em
prescrição

intercorrente
.

Forte nesses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024